Tribunal: TJDFT
Processo: 0714801-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REMANEJAMENTO DA MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. SUPERVENIENTE REMARCAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA E MOROSIDADE DA COMPANHIA AÉREA PARA O CONSUMIDOR CHEGAR AO SEU LOCAL DE DESTINO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O inadimplemento isolado de obrigação contratual não dá ensejo à ocorrência de dano moral, salvo quando as circunstâncias excedem o mero descumprimento e alcançam direitos da personalidade do consumidor, violando-os.

2. No caso dos autos, o cancelamento se deu no início da viagem, em Brasília, no mesmo local de residência e domicílio de todos os autores, o que reduz substancialmente os transtornos causados pelo cancelamento, visto que todos puderam esperar, por aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas, no conforto de seus lares, a remarcação do voo. Dessa forma, não é devida a indenização por danos morais e não há prova nos autos das consequências na vida psíquica de qualquer dos demandantes, nem do abalo a algum atributo da sua personalidade.

3. Ademais, durante a pandemia de COVID-19, com forte impacto direto no setor aéreo, quem faz uma viagem, ainda mais para lazer com a família, deve estar psicologicamente preparado para eventuais alterações nos voos, para ajustes imediatos e necessários para ajuste da malha aérea.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.